Tribunal: TJBA
Processo: 8117872-81.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8117872-81.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: THIAGO PEREIRA BARRETO Advogado(s): MARCELO TRAJANO ALVES BARROS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCIDÊNCIA SOBRE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). CONSUMIDOR CATIVO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 986/STJ. EXIGIBILIDADE MANTIDA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado com o objetivo de excluir da base de cálculo do ICMS as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de distribuição (TUSD) de energia elétrica, bem como autorizar a compensação dos valores alegadamente pagos de forma indevida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se à possibilidade de exclusão das rubricas TUST e TUSD da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, bem como à eventual possibilidade de repetição do indébito tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR: A matéria encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do Tema Repetitivo 986, que reconheceu a legitimidade da incidência do ICMS sobre as tarifas TUST e TUSD, em razão da essencialidade e da interdependência das etapas do fornecimento de energia elétrica. Ademais, a modulação dos efeitos da decisão restringiu-se aos contribuintes que dispunham de decisão liminar válida até o julgamento de mérito, o que não é o caso dos autos. Inexistindo decisão favorável vigente, é inaplicável a modulação, sendo, por conseguinte, legítima a tributação e inexigível a repetição pretendida. IV. DISPOSITIVO: Recurso não provido. Sentença mantida. Dispositivos Relevantes Citados: Art. 13, I, da LC nº 87/1996; art. 927, III, do CPC; art. 155, II e § 3º da CF. Jurisprudência Relevante Citada: STJ, REsp 1.699.851/TO e REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/03/2024 (Tema 986). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8117872-81.2020.8.05.0001 da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante THIAGO PEREIRA BARRETO e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO, e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, e o fazem nos termos do Voto do Relator. Local e data registrados pelo sistema PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA